Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, especialmente porque tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da vítima pode servir de base para a condenação.
2. Os elementos de inquisitivos, quando amparados por prova judicializada, servem para fundamentar o decreto condenatório, hipótese dos autos.
3. Embora a expressão do tipo “você vai ver” seja genérica, visto que não revela de forma concreta qual o mal injusto e grave que se pretende realizar contra a vítima, tais palavras devem ser analisadas dentro do contexto do relacionamento do ex-casal.
4. Não há que se falar em erro de proibição escusável se o réu, mesmo ciente das medidas protetivas, mantém contanto com a vítima por meio de ligações telefônicas e vai até a sua residência.
5. Recurso conhecido e não provido.